Tribunal: STF
Processo: Rcl 70827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por WAM Comercialização S.A. (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011221-87.2022.5.18.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Bruna Ferreira Passos, sob a alegação de que teria sido empregada da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação. 

    3. Assevera que a contratação pela empresa se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária. 

    4.  Noticia que o Juízo de 1º Grau, reconheceu o vínculo de emprego, desconsiderando o contrato celebrado entre as partes, invertendo o ônus da prova e determinando o pagamento das respectivas verbas laborais. 

    5. Informa que,  interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região deu parcial provimento ao apelo, mas foi mantido o vínculo empregatício. Diz da interposição de recurso de revista que teve o seu seguimento negado. Seguiu-se, agravo de instrumento, que aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
 
    6. Sustenta, em síntese, inobservadas as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), porquanto o reconhecimento de vínculo empregatício se deu a partir da tese de terceirização ilícita de atividades-fim.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do processo de origem, até a decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
    8. Em 28/08/2024, deferi o pedido liminar (e-doc. 27) para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011221-87.2022.5.18.0161, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0010467-77.2024.5.18.0161). A Segunda Turma desta Suprema Corte referendou a liminar concedida na Sessão Virtual de 6.9.2024 a 13.9.2024 (e-doc. 34).

    9. A parte beneficiária, Bruna Ferreira Passos, em contestação, ressalta uso da reclamação como sucedâneo recursal e a inexistência de aderência estrita às teses vinculantes apontadas, uma vez que comprovado o vínculo empregatício. Assevera que houve fraude na contratação, pois a reclamante obrigava os seus empregados a constituir CNPJ (e-doc. 35).  

        9.1. Pleiteia seja negado seguimento à presente reclamação ou  julgada improcedente.
 

É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Já no Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Caldas Novas (e-doc. 7, p. 8-14; destaques acrescentados):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO. INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS.
(...)
Passo a análise das provas produzidas. 
Diante do que revelou a prova oral, é evidente a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, em especial, destaco a necessidade de cumprir horários de trabalho, o controle e fiscalização da reclamada dos horários de trabalhado e do direcionamento da execução das atividades, inclusive punindo os trabalhadores em caso de descumprimentos das ordens e diretrizes estipuladas, a existência de metas, a existência de folgas somente quando a reclamada permitia. Reproduzo: 
Primeira testemunha do(a) reclamante: MARCIO WILLIAM MONTEIRO DA SILVA, ... Depoimento: Que trabalhou com a reclamante na mesma sala de vendas do NAUTICO PRAIA CLUBE; Que trabalhou de 16/12/2021 a novembro de 2023; Que ambos eram consultores de vendas; Que não podia escolher o horário em que ia trabalhar, nem o dia em que ia trabalhar e que trabalhavam todos os dias, com uma folga na semana na baixa temporada; Que na alta temporada trabalhavam direto e não havia folga, sendo que após a alta temporada tinham 01 semana de folga conforme determinação do gerente da sala; Que começavam a trabalhar às 08h, sendo que havia o meeting até às 08h30, ocasião em que eram repassadas a quantidade de vendas, conforme determinação do gerente de sala; Que na baixa temporada poderiam sair às 15h, mas se houvesse atendimento a casais poderiam ficar até às 17h/18h; Que na alta temporada poderiam trabalhar até às 22h ou mais; Que trabalhavam em todos os feriados e domingos; Que se chegasse atrasado havia punição que era retornar para casa, ou ficar sem receber ficha para realizar atendimento e que poderia ser até 02 ou 03 dias sem atendimento e que isso era para servir de exemplo para os demais, ou ainda a punição de ser advertido verbalmente na frente de todos os colegas, ou ainda "gancho" que era ficar de 03 dias a 01 semana em casa; Que na baixa temporada o intervalo para o almoço era de 15 a 30 minutos, chamado "bate e volta", e na alta temporada não havia intervalo e que eles diziam para os vendedores levar uma barra de cereal; Que havia meta mensal e diária para ser cumprida; Que havia cobrança de metas; Que era realizada no meeting pela manhã e que se não atingisse a meta do dia havia o meeting no final do dia para cobrança das metas e que era dito que a culpa por não atingir a meta era dos consultores e por falta das técnicas empregadas; Perguntas da reclamante: Que a pessoa para trabalhar para o grupo Privé era obrigada a criar CNPJ para emitir notas fiscais; Que as notas fiscais necessariamente somente eram emitidas para o grupo Privé; Que não podiam mandar outra pessoa em seu lugar e que era o próprio consultor quem tinha que trabalhar para o grupo Privé; Que todos os consultores eram obrigados a se registrar no CRECI; Que havia uma hierarquia, sendo que o gerente de sala organizava os trabalhos, distribuía as metas, distribuía as fichas de atendimento, havia o gerente de todas as salas, gerente operacional e que o gerente operacional acompanhava o desempenho de cada consultor; Que havia cancelamentos de comissões; Que havia desconto de R$250,00 mensais da UNIWAM; Que também havia cancelamento de produtos por parte da empresa e a empresa dizia ao cliente que era um erro e revendia o produto sem repassar as comissões; Que havia desconto do valor do contador, que poderia variar de R$100,00 a R$130,00/R$150,00; Que o grupo entregava os borderôs entre os dias 21 e 22 e os consultores tinham que entregar as notas fiscais entre os dias 23 e 24 por meio de um sistema e que se não entregasse nesses dias ficava sem receber o pagamento e receberia apenas no mês seguinte; Que indagado se havia falso cancelamento de venda, respondeu que a empresa dizia que o contrato do cliente estava cancelado, mas o consultor não tinha como verificar isso e que uma vez o depoente entrou em contato com o cliente indagando se estava cancelado o contrato e o cliente disse que não; Sem perguntas das reclamadas; Nada mais. (grifos de agora; ID. eaf72ef, fls. 1483/1484) 
Como registrado anteriormente, restou preclusa a produção da prova emprestada pela reclamada por não observar o prazo expressamente consignado em ata de audiência. 
Nesse passo, a testemunha indicada pela autora, trabalhou diretamente com ela, conhecendo de perto sua realidade laboral, e como dito, seu depoimento testemunhal deixou claro os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, em especial, destaco o controle e fiscalização da reclamada dos horários de trabalhado e do direcionamento da execução das atividades, inclusive punindo os trabalhadores em caso de descumprimentos das ordens e diretrizes estipuladas. 
Por oportuno, a utilização das imagens (“prints”) de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp além de não ser vedada pela Lei (CPC, art. 369), no caso dos autos, reveste-se de valor probatório diante das demais provas apresentadas pela parte reclamante (seja documental, seja oral), porque revela a unidade fática existente no modo de conduzir e realizar os trabalhos nas diversas salas/pontos de vendas e que ratificam as imagens (“prints”) apresentados nos autos, como elementos probatórios válidos.
Aliás, embora a prova oral produzida nada tenha dito sobre as mensagens travadas via aplicativo WhatsApp, a prova oral quando revela a existência de metas acaba por provar a cobrança realizada via tal aplicativo.  
É dizer, as demais provas dos autos ratificam as imagens (“prints”) apresentados – e a impugnação da reclamada não se sustenta  
Com efeito, o fato de a reclamante possuir o registro de corretor ou CNPJ não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT. 
Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre a reclamante e a reclamada WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS GOIAS LTDA, não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. 
Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT. 
Por oportuno, a reclamada não contestou a data de início e término do contrato informada pelo reclamante na inicial. 
Quanto a modalidade de rescisão contratual, em sua defesa, a reclamada aduz que a iniciativa do término teria ocorrido por pedido de demissão realizado pelo reclamante.  
No entanto, a reclamada não produziu nenhuma prova relacionada seja no tocante ao pedido de demissão ou em relação ao abandono de emprego, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 818, II, da CLT e da súmula 212 do C. TST. 
Diante de todo o exposto, entendo parcialmente demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de emprego com a reclamada WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS GOIAS LTDA, de 05/07/2021 a 30/08/2022 (considerando a projeção do aviso prévio indenizado e nos limites da inicial), dispensa imotivada da parte autora, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas. 
Ainda, considerando ser incontroverso que a reclamante era comissionista puro, não há falar em pagamento de saldo salarial, para fins rescisórios. Rejeito.”
 
    18. O Tribunal Regional do Trabalho, em que pese tenha dado parcial provimento ao recurso da reclamante, manteve a sentença de piso, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício (e-doc. 8, p. 9-15, grifos nossos):

“VÍNCULO EMPREGO. RECONHECIMENTO 
O MM. Juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego entre a autora e a empresa WAN BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS GOIÁS LTDA, no período de 5-7-2021 a 30-8-2022, bem como a dispensa sem justa causa e deferiu as verbas rescisórias respectivas. 
(...)
E o conjunto probatório produzido no caso concreto corrobora o que reiteradamente tem sido decidido por esta Eg. Corte Trabalhista nos casos semelhantes, a saber, que a contratação da reclamante como corretor de imóveis, de fato, dera-se em fraude à legislação, com o objetivo de burlar a incidência das leis trabalhistas. 
O fato de a referida contratação ter sido formalizada com a aparência de ajuste de natureza civil, sob a alcunha de contrato de corretagem ou de parceria, não impede o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes, se a realidade dos fatos demonstrar que o labor ocorria de forma pessoal, onerosa, não eventual e com subordinação jurídica (como de fato ocorreu no presente caso). 
Cumpre consignar que, embora tenha sido juntado aos autos "Termo de Parceria para Atividade Autônoma de Promoção de Vendas sem Exclusividade" (fl. 967), a prova dos autos revelou que a prestação de serviços pelo reclamante continha todos os elementos típicos da relação de emprego, conforme exaustivamente demonstrado pelo douto Juízo de primeiro grau, tendo a r. sentença, a meu ver, analisado adequadamente a presente questão. 
Assim, em prestígio ao Exmo. Magistrado que procedeu detida e correta análise probatória da questão debatida, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. sentença, a seguir transcritos:
(...)
Destaco que os prints de conversas de celular não foram tomados isoladamente como meio de prova, mas apenas como reforço das declarações feitas pela testemunha de que havia cobrança de metas sobre os agentes de vendas, sendo a prova oral suficiente, neste caso, a demonstrar todos os traços de uma nítida relação empregatícia. 
Logo, neste caso, torna-se despiciendo se perquirir acerca da cadeia de custódia da prova eletrônica produzida. Ademais, ainda que não tenham sido formalizadas por meio de Ata Notarial, elas revelam situação que se coaduna com a realidade constatada em diversos outros processos analisados por este Órgão Revisor nos quais verificou-se que os promotores de venda contratados pelas recorrente atuam com todos os requisitos da relação de emprego. 
Esse foi o entendimento adotado por esta Eg. Segunda Turma em casos muito semelhantes contra a recorrente, cito, título de exemplo, o ROT-0011146- 48.2022.5.18.0161, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Paulo Pimenta, j.11-10- 2023 e ROT-0011118-80.2022.5.18.0161, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, j. 30-8-2023. 
Por fim, ressalto que a data extraída do depoimento da testemunha Márcio Willian Monteiro, que teria informado data de rescisão futura, trata-se de mero erro material, muito provavelmente do próprio secretário de audiência, que teria trocado o ano de 2022 pelo ano de 2023. Logo, entendo que este erro não é hábil a invalidar o depoimento prestado.
Nego provimento.”
 
    19. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do termo de parceria para atividade de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e a parte beneficiária (e-doc. 5, p. 33-38), o juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    20. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, por intermédio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária, o tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    21. Entendo, portanto, que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e a beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz. 

    22. Registro que, na esteira Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos, conforme ilustra o seguinte julgado: 


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

    23. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos, haja vista a concordância da parte beneficiária com os termos da contratação firmada:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
  
25. Ante o exposto, confirmo a liminar concedida, e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator